Tribunal: TJES
Processo: 0027406-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027406-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – PAGAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
A apelante aderiu ao programa de recuperação de crédito instituído pela Lei Municipal nº 5.029/2019 da Serra, tendo quitado integralmente o débito objeto do auto de infração desta ação anulatória, bem como adimpliu a verba honorária prevista na lei.

2.
Não é cabível condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores do Município da Serra, sob pena de
bis in idem
, porque na seara administrativa já foi computada e quitada a verba honorária.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
em face de r. sentença proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida pela ora apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
MUNICÍPIO DA SERRA
, reconheceu a superveniente perda de interesse da pretensão de anulação do auto de infração nº 830.183/2011, lavrado por este ente público, e julgou procedente o pedido de restituição de valores contra aquela municipalidade, nos termos do artigo 485, inciso VI, e do artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
diante do pagamento efetuado espontaneamente pelo Requerente, ainda que em virtude de concessão de vantagem pela administração, e, sobretudo considerando sua expressa manifestação nos autos pelo desinteresse no prosseguimento da demanda no que concerne ao pleito anulatório, tenho que forçoso reconhecer in casu a perda superveniente do interesse processual
” (fl. 759-verso).

Asseverou que “
hei por bem acolher o pedido autoral atinente à restituição de valores pagos indevidamente ao Município de Vitória, na proporção de 50%, relativamente às notas fiscais constantes do termo de fiscalização (fl. 190-192), porquanto reconhecido que seu recolhimento deveria ter se dado de forma integral ao Município de Serra
” (fl. 762-verso).

Por isso, condenou a requerente/apelante e o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais de modo igualitário e de honorários advocatícios, sendo que aquela deve arcar com a verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor dos causídicos do Município da Serra.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a apelante peticionou às fls. 715/718 para informar que aderiu ao programa de recuperação de crédito instituído pela Lei Municipal nº 5.029/2019 da Serra e renunciou ao pedido de anulação do auto de infração lavrado pela referida municipalidade.

A recorrente comprovou que efetuou o pagamento do débito (fl. 720) e dos honorários advocatícios (fl. 722) em favor da Associação dos Procuradores do Município da Serra, visto que o art. 2º da lei supracitada (fl. 725) estipulou a verba honorária em 05% (cinco por cento) para os contribuintes que firmassem termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento à vista.

Assim, sopesando que já foi exigido o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor integral do débito objeto do auto de infração impugnado nesta ação anulatória, condenar a empresa recorrente na esfera judicial configuraria indevido
bis in idem
. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.” (AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022)
2. A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Classe: Apelação 0008491-27.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de julgamento: 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem. Precedente desta c. Câmara.
2. No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios.
3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0045852-21.2000.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de julgamento: 10/04/2024)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA ART. 26 DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE COBRANÇA JUDICIAL JÁ PREVISTOS NO TERMO DE COMPROMISSO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que se considera relevante à solução da controvérsia, é preciso observar que, a teor do Termo de Parcelamento firmado pelo devedor, este confessou os débitos fiscais e renunciou a qualquer meio de defesa (Cláusulas Primeira e Segunda). Em outras palavras, o executado reconheceu ser devedor da quantia exequenda, o que, à luz do disposto no artigo 26 do CPC/73 (vigente à época), atribui a ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
2. Ocorre que, obviamente, a existência de cláusula prevendo o pagamento de honorários advocatícios afasta a posterior condenação em tais verbas, evitando, assim, a ocorrência de
bis in idem
, consoante reiterado entendimento do STJ e desta Corte.
3. Assim, impõe-se o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença no tocante à ausência de condenação da parte executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação, 11980167651, Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em prol dos procuradores do Município da Serra.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), em razão do provimento do apelo (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/10/2017).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)